Tribunal: TJSP
Processo: 1059893-43.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. INFECÇÃO HOSPITALAR. MORTE DE RECÉM-NASCIDO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo – FPESP contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por Nadia Carla dos Santos, condenando a apelante ao pagamento

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. INFECÇÃO HOSPITALAR. MORTE DE RECÉM-NASCIDO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo – FPESP contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por Nadia Carla dos Santos, condenando a apelante ao pagamento de R$ 300.000,00 a título de danos morais, em razão de óbito da filha recém-nascida da apelada, por infecção hospitalar. A FPESP apelou, alegando inexistência de ato ilícito e pedindo a improcedência da ação ou, subsidiariamente, redução do valor indenizatório.
II. Questão em Discussão
Configuração da responsabilidade civil do Estado por morte decorrente de infecção hospitalar. 3. Adequação do valor arbitrado a título de danos morais.
III. Razões de Decidir
A prova pericial atestou o nexo causal entre a infecção hospitalar e o óbito da recém-nascida, configurando a responsabilidade objetiva do Estado, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 5. Embora não tenha sido identificada falha específica da equipe médica, a infecção hospitalar decorreu de falha no dever de segurança do hospital. 6. O valor de R$300.000,00 mostra-se adequado à reparação integral do dano, considerando a gravidade do evento (perda de uma vida recém-nascida), o intenso sofrimento da genitora e a necessidade de desestimular a reiteração de condutas semelhantes. 7. A indenização em montante expressivo justifica-se também pela elevada capacidade econômica do ente público e pelo caráter punitivo-pedagógico da condenação.
IV. Dispositivo e Tese
NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. 9. Tese de julgamento: "Em casos de morte de recém-nascido por infecção hospitalar, o valor de R$ 300.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado para reparação integral do dano e atendimento da função punitivo-pedagógica da indenização, considerando a responsabilidade objetiva do Estado e a gravidade do evento."